Tribunal: TJDFT
Processo: 0718838-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718838-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL YANOVICH SADITE IMPETRANTE: IZADORA RODRIGUES OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Habeas Corpus é remédio constitucional que requer prova pré-constituída. Contudo, no presente caso, não foi juntada aos autos a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar. Assim, faculto ao impetrante, no prazo de 5 dias, juntar aos autos os documentos necessários à análise do pedido de que trata o Habeas Corpus. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator